Tribunal: TJDFT
Processo: 0740204-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0740204-78.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADEMARIO JOSE DA ROCHA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ADEMARIO JOSE DA ROCHA contra a r. decisão indeferitória de liminar proferida nos autos do Mandado de Segurança n. 0732197-49.2020.8.07.0016, requerida para suspender o ato administrativo praticado pelo Sr. COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, que manteve a punição disciplinar de cinco dias de prisão imposta ao impetrante e para obstar a publicação do ato em boletim interno da PMDF e no assentamento do impetrante/agravante. Aduz o agravante, em síntese, que a Lei 13.967/19 proibiu a aplicação de prisão disciplinar a militares dos Estados mas, ainda assim, foi punido com referida penalidade, por suposta transgressão de disciplina. Narra que mesmo com a proibição da punição capital pelo novel legislativo, o Comandante Geral da PMDF inovou, pois não restringiu a liberdade do militar agravante, mas publicou a punição em boletim interno e na sua ficha de assentamento, regredindo seu comportamento e manchando a sua ficha funcional. Destaca que o ato administrativo impugnado representa burla ao ordenamento jurídico, pois não há interpretação possível para que se admita a aplicação da punição disciplinar de prisão sem restrição de liberdade, mas com publicação em boletim interno e registro na ficha de assentamento do policial militar. Colaciona julgados a fim de demonstrar a ilegalidade da imposição da pena de restrição de liberdade. Aponta todo o arrazoado como demonstrativo do fumus boni juris e, quanto ao periculum in mora, os efeitos da publicação já ocorrida, os quais mancham sua ficha de assentamento, além de impedir o agravante de progredir na carreira e de realizar cursos de especialização e aperfeiçoamento. Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender o ato administrativo impugnado, confirmando-se a medida quando do julgamento de mérito. Preparo regular ID 19646577. É o relatório. DECIDO. Cabível e tempestivo, conheço do recurso. Contudo, não vislumbro a ocorrência de risco de dano grave ou de difícil reparação ante o indeferimento da liminar nos autos de origem, tendo em vista que a publicação da penalidade em boletim interno já ocorreu, conforme informado pelo próprio agravante. Nesse aspecto, a impossibilidade de progressão na carreira e vedação de participação em cursos de especialização são hipóteses futuras e sem concretude imediata, a autorizar a concessão de liminar com vistas a reverter o registro da punição disciplinar imputada ao agravante. Noutro giro, é de se observar que a punição disciplinar aplicada – 05 (cinco) dias de prisão, deu-se sem restrição de liberdade, atendendo ao comando do disposto no art. 18 do Decreto no 667/69, alterado pela Lei no 13.967/2019, a qual extinguiu “a pena de prisão disciplinar para as policias militares e os corpos de bombeiros militares dos Estados, dos Territórios e do Distrito Federal”. Ademais, em caso de concessão da ordem, o ato acoimado de ilegal será revertido. Destarte, não se encontram presentes os requisitos necessários ao deferimento da tutela recursal, nos termos do parágrafo único do art. 995 do CPC. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo vindicado. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília, 18 de setembro de 2020 12:28:01. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator